Tribunal: TJMT
Processo: 1046619-82.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046619-82.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplen
tes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MICHELLE RECALDE - CPF: 818.714.301-00 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ANOTAÇÃO NO SCR.
RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão recorrida, impugnando concreta e especificamente os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.

2.Não atendidos seus pressupostos, o recurso inominado não merece conhecimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Michelle Recalde,
em face de sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O
recorrente requer a reforma da sentença, para declarar inexigibilidade do débito e condenar

o recorrido ao pagamento de indenização pode danos morais, aduzindo que o recorrido não apresentou
“qualquer contrato que evidenciasse qualquer relação jurídica, esta apenas juntou telas sistêmicas produzidas unilateralmente e que são inadmitidas em juízo
” (sic – id. 216015876) e que a restrição questionada é a mais antiga.

Em contrarrazões, o recorrido aduz, preliminarmente, a ofensa ao ônus da dialeticidade recursal. No mérito
, requer a manutenção da sentença.

Benefício da gratuidade de justiça deferido no id. 216015878.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024